Tribunal: TJPA
Processo: 0000681-76.2015.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000681-76.2015.8.14.0034
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: YARA MORAIS SILVA, ALCIONE DO SOCORRO DOS SANTOS MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATA COM MENOS DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE APROVADA NO IFPA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ). INGRESSO EM CURSO SUPERIOR. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. PROCESSO SELETIVO. CANDIDATA HABILITADA. MAIORIDADE ATINGIDA DURANTE O TRANSCURSO DO CURSO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado do Pará
contra sentença (id. 2852770) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada por
YARA MORAIS SILVA
,
julgou procedente o pedido constante na exordial nos seguintes termos (id. 2852770):

ISTO POSTO, julgo procedente o
pedido formulado na inaugural, confirmando a decisão liminar já concedida, determinando ao Estado do Pará que emita Certificado de Conclusão de Ensino Médio em nome da requerente de forma definitiva, possibilitando-a, assim, cursar a graduação no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA.

Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.

Condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios na forma prevista no art. 85, §4ª, III, do NCPC.

Em suas razões (no id. 2852771), após breve histórico processual, o apelante tece explicações acerca dos requisitos necessários para obtenção da certificação de conclusão do ensino médio, citando os termos da

Lei Federal nº 9.394/96, segundo a qual a certificação de conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência destina-se aos maiores de 18 anos que não concluíram o ensino médio em idade apropriada.

O recorrente defende que a pretensão da apelada objetiva instituir uma desigualdade inexplicável entre estudantes do ensino médio, estabelecendo um privilégio inadmissível aos que têm a oportunidade de obter a tutela judicial de urgência.

Cita jurisprudência que lhe seria favorável.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento recursal.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de id. 2852771 - fl. 218.

Autos distribuídos à minha relatoria, tendo eu recebido o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 2855770).

A Procuradoria de Justiça, no id. 2906202, deixou de opinar sobre o mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Prefacialmente, cumpre consignar que a sentença será analisada também sob a ótica da remessa necessária, nos moldes do art. 496, I, do CPC.

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação.

Verifica-se que a controvérsia recursal versa sobre a possibilidade ou não da apelada obter certificado de Conclusão de Ensino Médio com o fim de assumir vaga no curso técnico em meio ambiente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA, após se submeter e ser aprovada em processo seletivo.

Compulsando os autos, observa-se que a apelada, representada por sua genitora, ajuizou Ação Ordinária sustentando que foi aprovada em processo seletivo da IFPA para o curso técnico de meio ambiente no ano de 2015 e que fora convocada para a efetivação da matrícula, a encerrar-se no dia 20.03.2015, salientando que ainda cursaria naquele ano o terceiro ano do ensino médio no Colégio Desembargador Augusto Olímpio, não conseguindo, por isso, a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio junto a tal instituição de ensino.

Diante disso, requereu a concessão de medida liminar, a fim de obter tal certificado e assim efetivar a sua matrícula.

Foi concedida a liminar em 04.03.2015 (id. 2852766), que fora confirmada na sentença ora impugnada.

Contra essa decisão, o apelante interpôs recurso no qual defende a tese de que a apelada não preenche os requisitos necessários a certificação de conclusão do ensino médio.

Diz que, em que pese as teses contrárias, o fato é que o art. 38 da Lei nº 9.394/96 obriga a existência de exames que comprovem a habilidade e o conhecimento do aluno para a certificação do ensino médio, “verbis”:

“
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.”

Nesse sentido, afirma que, regulamentando esse normativo, o art. 2º da Portaria INEP nº 144, de 24 de maio de 2012, elenca como requisitos idade mínima de 18 (dezoito) anos, assim como pontuação mínima, para obtenção do certificado de conclusão no ensino médio, “verbis”:

“Art. 2º. O participante do ENEM interessado
em obter certificação de conclusão do ensino médio deverá possuir 18 (dezoito) anos completos até a data de realização da primeira prova do ENEM
e atender aos seguintes requisitos:

I - atingir o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) ponto em cada uma das áreas de conhecimento do exame;

II - atingir o mínimo de 500 (quinhentos) pontos na redação.” (grifei)

A Constituição Federal, nos arts. 6º, 205 e 227, consagra a educação como direito fundamental a ser observado por todos os entes da federação, “verbis”:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

No caso concreto, a apelada afirma na petição inicial que não obteve aprovação durante o curso regular do ensino médio. No entanto, foi aprovada no processo seletivo do IFPA, alcançando pontuação que lhe garantiu acesso a uma vaga no curso de meio ambiente da mencionada instituição de ensino.

Pois bem, em relação à idade mínima de 18 (dezoito) anos, tal circunstância deve ser vista com parcimônia, pois o acesso universal à educação deve ser garantido, considerando as circunstâncias do caso concreto e o fato da apelada ter elevado amadurecimento intelectual, conforme se pode deduzir da análise das peças que compõem os autos.

Além disso, cumpre enfatizar que a apelada conseguiu efetivar sua matrícula no curso multirreferido através de ordem liminar (id. 2852766). De lá para cá, transcorreram mais de 05 (cinco) anos, tendo a apelada atingido a maioridade em 22.11.2015 (id. 2852765 - fl. 15), não sendo, portanto, justo e nem razoável, rever os efeitos da decisão que, com o decurso do tempo, se tornou irreversível.

Nesse sentido, há de prevalecer, no caso, a teoria do fato consumado, em observância aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, tendo em vista que a eventual restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo.

Sobre o assunto debatido, segue entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INGRESSO EM CURSO SUPERIOR. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. VESTIBULAR. CANDIDATO HABILITADO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE
.

1. Acerca da Teoria do Fato Consumado, constata-se que a sua aplicação pela Corte local encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, onde se firmou a compreensão de que "Em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção do diploma), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado" (AgInt no REsp 1.338.886/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 19/4/2018).

2. Caso em que o aluno foi aprovado em concurso vestibular quando ainda não havia concluído o ensino médio, tendo logrado efetuar a matrícula no curso superior no segundo semestre de 2013, por força de decisão liminar posteriormente confirmada na sentença e no acórdão.

3. Por meio de ofício datado de 06/10/2015, a Universidade informou que o aluno havia cursado quatro semestres do curso de Engenharia Mecânica, revelando que não se mostra razoável, a esta altura, desconstituir a situação então delineada.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1461769/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

Portanto, considerando esse cenário, dever ser mantida a sentença de primeiro grau.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

É o voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos para deles constar que a vinda dos autos a este Sodalício se deu também por remessa necessária.

Belém/PA,

24 de agosto de 2020
.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/08/2020